Tribunal: CARF
Processo: 19515.000157/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.000157/2008-29
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2004-000.069 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de agosto de 2023
Recorrente
COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS MUNDO DAS PEDRAS
EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 26/12/2007
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste nulidade quando os atos e termos são lavrados por pessoa competente,
ou quando os despachos e decisões são proferidos por autoridade legalmente
designada, sem preterição do direito de defesa e do contraditório.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA
DE ARRECADAR CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS,
MEDIANTE DESCONTO DA RESPECTIVA REMUNERAÇÃO.
Deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados empregados a seu serviço, constitui infração à
legislação previdenciária.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RESULTADO DOS JULGAMENTOS DOS
PROCESSOS
RELATIVOS
ÀS
OBRIGAÇÕES
TRIBUTÁRIAS
PRINCIPAIS. APLICAÇÃO. RICARF.
A fim de evitar decisões conflitantes e de propiciar a celeridade dos
julgamentos, o Regimento Interno deste Conselho (RICARF) preleciona que os
processos podem ser vinculados por conexão, decorrência ou reflexo.
Devem ser replicados ao julgamento relativo ao descumprimento de obrigação
acessória os resultados dos julgamentos dos processos atinentes ao
descumprimento das obrigações tributárias principais, quando se constituírem
em questão antecedente ao dever instrumental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000157/2008-29
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.069 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000157/2008-29

João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci e Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
de impugnação da DRJ que julgou procedente o lançamento. Segue a ementa da decisão:
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA DE
ARRECADAR CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS, MEDIANTE
DESCONTO DA RESPECTIVA REMUNERAÇÃO.
Deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições
dos segurados empregados a seu serviço, constitui infração à legislação previdenciária.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o Auto de Infração e seus anexos
integrantes forem regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido
prazo para sua manifestação, e quando estejam indicados os fundamentos de fato e de
direito que autorizam o lançamento, tendo sido observados todos os princípios que
regem o processo administrativo fiscal.
SALARIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. ALIMENTAÇÃO
EM DESACORDO COM PAT.
Integram o salário-de-contribuição os valores pagos a título de auxílio alimentação sem
a devida inscrição no PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador.
Conforme o relatório fiscal e o relatório da decisão recorrida, trata-se de auto de
infração por descumprimento de obrigação acessória consistente em deixar a empresa de
arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados a
seu serviço, quando não incluiu como salário-de-contribuição o “auxilio-refeição” pago em
dinheiro, período de 01/2004 a 12/2004 (CFL 59).
Irresignado com a decisão da DRJ, em seu recurso voluntário o sujeito passivo
basicamente alegou o seguinte:
- houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa: o Auto de Infração
não tem lastro legal e a contribuinte, durante a fiscalização, não teve a oportunidade de
fazer-se representar através de seu contabilista e/ou advogado;
- a recorrente fornece mensalmente como benefício a todos os seus funcionários o vale-
refeição, cuja finalidade é custear o almoço/jantar ou lanche dos seus funcionários;
- o vale-refeição tem natureza indenizatória;
- o presente fato gerador é atípico.
Uma vez que o presente processo é vinculado aos autos de infração pelo
descumprimento das obrigações principais, o julgamento foi convertido em diligência nos
seguintes termos:
[...] não consta dos autos e tampouco foi possível a este relator obter no sistema e-
processo informações relativas ao estado atual da referida Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito – NFLD, informações estas necessárias ao julgamento do
presente feito, haja visto a íntima relação de causa e efeitos entre referidos
lançamentos.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.069 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000157/2008-29

À vista do exposto, proponho a devolução dos autos à unidade de origem para que
informe sobre o estado atual do processo principal do qual estes autos são reflexo.
A Unidade de Origem informou que os processos principais foram baixados por
liquidação e os autos foram distribuídos a este conselheiro porque o relator originário, no CARF,
não integra mais o Conselho. Veja-se (efl. 173):
Tendo em vista o despacho de saneamento de fls. 165, o referido processo foi analisado
conforme o despacho de devolução de fls. 168. Em cumprimento ao despacho de
devolução, o processo foi encaminhado á Origem para Oficiar Órgão de Origem acerca
do desfecho da NFLD no 37.146.410-2. O processo retornou com a informação
contida no despacho de fls. 171. Diante do exposto, e considerando que o Relator
não mais integra) nenhum dos colegiados da Seção, e que não foi iniciado o
julgamento do presente processo, encaminhe-se à Disor/Cegap para novo sorteio
no âmbito da 2a Seção.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, e foram cumpridos os demais pressupostos de admissibilidade, razões pelas quais
deve ser conhecido.
2
Nulidade da autuação
A presente autuação tem sim lastro legal. A multa aplicada à recorrente está
prevista no art. 30, I, alínea a, da Lei 8212/91, segundo o qual a empresa é obrigada a arrecadar,
mediante desconto, as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores a seu serviço,
estando claramente definido nos arts. 92 e 102, respectivamente, os valores variáveis das multas
e o seu reajustamento de acordo com os benefícios de prestação continuada da Previdência
Social. Veja-se:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:(Redação dada pela Lei n°
8.620, de 5.1.93)
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
.........................................................................................................
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
.........................................................................................................
Art.102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social.(Redação dada pela Medida Provisória no
2.187-13, de 2001).
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.069 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000157/2008-29

Por outro lado, a recorrente poderia, sim, ter sido representada por advogado ou
contabilista na fase de fiscalização, vez que bastava que ela tivesse outorgado procuração a um
dos referidos profissionais.
Ademais, a ação fiscal foi conduzida por servidor competente, que concedeu à
recorrente os prazos legais para a apresentação de documentos e prestação de esclarecimentos; a
autuação foi devidamente motivada e foi concedido ao sujeito passivo o prazo legal para a
formulação de defesa; a autuação ainda contém clara descrição do fato gerador da obrigação, da
matéria tributável, do montante da multa devida, da identificação do sujeito passivo etc.; não
houve nenhum prejuízo para os direitos de defesa e do contraditório da recorrente, que puderam
ser exercidos na forma e no prazo legal.
Logo, rejeito a preliminar.
3
Vale-refeição em dinheiro
Conforme acima relatado, os processos principais foram baixados por liquidação.
Isto é, a contribuinte desistiu de discutir a natureza jurídica do vale-refeição pago em dinheiro
nos processos principais, de tal forma que deve ser desprovido seu recurso neste processo, que
trata apenas do descumprimento de obrigação acessória vinculada ao descumprimento da
obrigação principal. Expressando-se de outra forma, como a recorrente desistiu de discutir a
natureza jurídica da rubrica nos processos em que caberia tal discussão, o mesmo resultado deve
ser replicado ao presente processo.
A fim de evitar decisões conflitantes e de propiciar a celeridade dos
julgamentos, o RICARF preleciona que os processos podem ser vinculados por conexão,
decorrência ou reflexo. Entre os processos reflexos incluem-se os lançamentos de contribuições
previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal, com incidências tributárias de
diferentes espécies (vide § 8o do art. 6o do Regimento), como é o caso sob apreço.
Dentro desse espírito condutor, deve ser replicado ao presente julgamento,
relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do PAF principal, no qual houve
o lançamento das contribuições. Nesse sentido, veja-se:
Número do Processo 10166.720581/2010-41
Contribuinte LPS BRASILIA- CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA
Tipo do Recurso RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Data da Sessão 18/02/2020
Relator(a) JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
No Acórdão 9202-008.608

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho Filho,
Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Ementa(s) ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RESULTADO DO JULGAMENTO DO PROCESSO
RELATIVO À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. APLICAÇÃO. RICARF.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.069 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000157/2008-29

Devem ser replicados ao julgamento relativo ao descumprimento de obrigação acessória
os resultados dos julgamentos dos processos atinentes ao descumprimento das
obrigações tributárias principais, que se constituem em questão antecedente ao dever
instrumental.
Destarte, nego provimento ao recurso.
4
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 178
DF CARF MF
Original